Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é contraditório em relação à análise da sua boa-fé ao desconsiderar que o ato de comunicar o seu superior sobre o recebimento indevido da GAEE “evidencia sua boa-fé e compromisso com a integridade dos procedimentos administrativos, pois não hesitou em informar o ocorrido tão logo teve ciência do equívoco, buscando corrigir de imediato a situação”. Reitera “que foi o próprio DF, com toda máquina Estatal de que dispõe a seu favor, quem efetuou o pagamento dos valores discutidos”, que não tem ingerência sobre o seu contracheque, que a gratificação tem natureza alimentar, que não detinha conhecimento da ilicitude do pagamento e que restou demonstrada sua boa-fé objetiva.
2. O acórdão foi coerente ao afirmar que “a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento” e concluir que “[n]a hipótese, dúvida não há de que a autora, professora de educação básica, tinha condições de saber que era indevido o pagamento da GAEE, não apenas por ser rubrica claramente delineada na ficha financeira, mas também por se tratar de gratificação paga quando há atendimento a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade”.
3. Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.